Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE INEXISTENTE. SERVIDOR PÚBLICO. TELETRABALHO. DECRETO 44.265/23. RETORNO AO TRABALHO PRESENCIAL. VALIDADE DO ATO NORMATIVO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DESEMPENHO DO TELETRABALHO ATÉ A SUSPENSÃO DA DECISÃO. DIREITO AO REGISTRO DOS DIAS TRABALHADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. A gestão do serviço público e a forma como os servidores públicos do Poder Executivo exercerão suas atividades compete privativamente ao Governador, nos termos do art. 100, incisos IV e X, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. O Decreto 44.265/23 do chefe do Poder Executivo que revogou anteriores decretos que instituíram o teletrabalho aos servidores do Distrito Federal, por representar ato normativo de organização interna com efeitos abstratos e gerais (para todos os servidores públicos), editado no exercício da competência conferida pela Constituição e Lei Orgânica ao Governador, não exige a explanação de motivos específicos.
4. A adoção de regras de gestão sobre o desempenho da atividade pública pelos servidores constitui ato discricionário e atende a conveniência e oportunidade do gestor no momento da edição. Assim, a interferência judicial no regular exercício da atribuição constitucional do chefe do Poder Executivo violaria o postulado da Separação dos Poderes. Precedentes: Acórdão 1743258, 07023335220238070018, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023.
5. O servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico sobre o teletrabalho e, bem por isso, deve observar as normas vigentes sobre o exercício da atividade pública. Precedentes: Acórdão 1647764, 07096827720218070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Acórdão 1743258, 07023335220238070018, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023.
6. Se o servidor público obteve decisão judicial em tutela de urgência que o autorizou a permanecer temporariamente em teletrabalho, faz jus ao registro dos dias trabalhados nessa condição enquanto perduraram os efeitos da decisão. Entendimento contrário representaria injustificável locupletamento do Distrito Federal que deixaria de remunerar o trabalho efetivamente prestado pelo servidor que agiu de boa-fé amparado em decisão judicial.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido apenas para determinar que o Distrito Federal registre os dias em que a recorrente efetivamente desempenhou o teletrabalho até a intimação da suspensão da tutela de urgência.
8. Sem custas ou honorários.